Tribunal: TJDFT
Processo: 0722776-51.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0722776-51.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA, UDERVAL FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, UDERVAL FERREIRA DA SILVA, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Esta Presidência, em decisões de ID 10642757, ID 10642739 e de ID 11815411, respectivamente, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo BANCO DO BRASIL S/A, e inadmitiu, também, os apelos especiais manejados pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DO BANCO DO BRASIL – PREVI e por UDERVAL FERREIRA DA SILVA. BANCO DO BRASIL S/A e UDERVAL FERREIRA DA SILVA interpuseram agravos direcionados às Cortes Superiores. O STJ negou provimento a ambos (ID 30687255). O STF determinou a devolução dos autos à origem para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista o decidido no RE 697.514 (Tema 583) e no RE 1.265.564 (Tema 1.166) (ID 30687256). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, não seria o caso, em princípio, de cumprimento à sistemática. Isso porque, na hipótese vertente, a discussão sobre a competência para o julgamento da demanda e o prazo prescricional se deu sob a perspectiva dos reflexos das horas extraordinárias, já reconhecidas pela Justiça Laboral, no benefício complementar, ao passo que os precedentes indicados dizem respeito às causas que visam a condenação do empregador ao próprio pagamento de verbas de natureza trabalhista. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, a teor do disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019